Tribunal: TJDFT
Processo: 0715109-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715109-75.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: DIULIO GARCIA DA SILVA NUVEM e MÁRCIO JOSÉ PEREIRA DE SOUSA AGRAVADO: BENTO ALVES DE BARROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação de obrigação de entregar coisa certa na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu tutela de urgência consistente em determinar à agravada a entrega de salão de beleza aos agravantes, com todos os utensílios que o guarnecem. Os agravantes afirmam que a ação principal objetiva que a agravada seja obrigada a entregar o salão de beleza situado à Av. das Castanheiras Piso 1, Lj 45, no Vitrinni Shopping em Águas Claras/DF. Informam que o supramencionado imóvel foi alienado pela agravada juntamente com todos os utensílios e móveis que o guarnecem pelo valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Afirmam que realizaram uma transferência no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) para a conta bancária da agravada. Explicam que R$ 6.000,00 (seis mil reais) seria destinado à caução da imobiliária responsável pelo imóvel. Relatam que, mesmo após a agravada receber o valor cobrado, não lhes entregou a loja, pois afirmou que não seriam bons administradores do local. Acrescentam que a agravada não devolve o valor pago porque afirma não ter mais o dinheiro. Registram que a agravada, ao tomar ciência da ação, informou nas redes sociais que o salão estará fechado nos próximos dias, supostamente para uma reforma. Alegam que o risco de a agravada retirar os móveis do local é muito grande, pois em outros momentos já manifestou sua vontade de impedir que os agravantes assumam a loja. Ponderam que, mesmo que a agravada não retire os móveis do local e mantenha o salão em pleno funcionamento, os ora agravantes sofrerão grave prejuízo, pois investiram todas as suas economias no local e não podem usufruí-lo. Afirmam que, caso o estabelecimento permaneça em pleno funcionamento, a agravada continuará a auferir lucro, o que alegam caracterizar enriquecimento ilícito. Defendem que a negociação de compra e venda realizada entre as partes é incontroversa, uma vez que foram juntadas todas as conversas realizadas entre os negociantes pelo Whatsapp. Sustentam ser evidente a probabilidade do direito por eles alegado, pois realizaram o pagamento integral do valor cobrado pela agravada, mas não receberam o salão conforme lhes fora prometido. Concluem que, em razão de as partes terem realizado negociação por livre e espontânea vontade e em pleno gozo de suas faculdades mentais e de uma das partes ter adimplido completamente sua obrigação, a parte inadimplente deve cumprir seu encargo contratual. Argumentam que, diante do grande risco de ineficácia de futura sentença que eventualmente acolha os pedidos realizados, deve ser deferida a tutela liminar recursal. Requerem a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento para determinar que a agravada entregue a coisa vendida aos agravantes (salão de beleza completo) ou realize a devolução integral do valor por eles pago. Subsidiariamente, requerem que seja determinado o fechamento liminar do estabelecimento até o julgamento de mérito. Em relação ao mérito, pedem o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, com o deferimento da tutela de urgência requerida. Preparo regular.[1] Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. A controvérsia cinge-se à análise da retidão da decisão agravada na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelos agravantes por entender ser necessária a realização de dilação probatória. Confira-se trecho da decisão em comento: (...) No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que, além de indicarem a existência do perigo da demora, demonstrem a probabilidade do direito alegado, de modo a dispensar a normal dilação probatória. Significa dizer que os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento sem o devido contraditório. Analisadas as respeitosas razões recursais, em um juízo de cognição não exauriente, vislumbro a necessidade de maiores esclarecimentos quanto às alegações apresentadas. Os agravantes afirmam que realizaram acordo verbal com a agravada que envolveu a alienação de salão de beleza com todos os utensílios e móveis que o guarnecem pelo valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Juntam aos autos, além de comprovante de pagamento de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) em favor da agravada, conversas de Whatsapp e dois (2) áudios que não se mostram suficientes para demonstrar informações constantes nas razões recursais, especialmente sobre: 1) a caução à imobiliária que afirmam ter sido paga no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais); 2) a data em que o salão deveria ser entregue e que este seria gerido pela agravada por um (1) mês em troca de comissão sobre o faturamento. Lado outro, observa-se constar nas referidas conversas, no dia 3.3.2022, que será elaborado um contrato escrito. Verifica-se que, apesar de os agravantes afirmarem que juntaram aos autos todas as conversas entre as partes, há informações essenciais ao deslinde da causa que impõem incursão no mérito da lide principal. O direito ao contraditório é um dos pilares do Estado Democrático de Direito, garantido pelo art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal e considerado norma fundamental do processo, conforme arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil. É prudente aguardar a agravada apresentar suas razões ao Juízo de Primeiro Grau. A matéria alegada deve ser abordada com a profundidade necessária mediante instauração de contraditório e devida instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar recursal requerida. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PESSOA JURÍDICA. AFASTAMENTO DO ADMINISTRADOR. MÁ GESTÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 5. A necessidade de análise mais aprofundada da matéria, incluindo extensa e intensa dilação probatória, a fim de se verificar a existência de má gestão, acarreta a necessidade de manutenção do indeferimento da antecipação de tutela requerida na origem, a fim de evitar dano irreparável ou de difícil reparação para a própria pessoa jurídica ou ainda para a parte contrária. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1411093, 07378651520218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. BENS DA EMPRESA. ARROLAMENTO SUMÁRIO. IMPEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO OU ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ESTREITA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2.7. Diante desse cenário, conclui-se pelo acerto da decisão proferida em primeiro grau. 3. Nessa linha, em que pese os fundamentos externados pela autora, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. 3.1. Constatando-se a existência de particularidades que envolvem a relação entre a agravante e os agravados, é prudente a preservação da situação fática até que seja possível o amplo conhecimento das matérias e das teses defendidas pelas partes. 3.2. Ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, seja julgado procedente o pedido, na atual fase dos autos, considerando os limites do agravo de instrumento que inadmite a dilação probatória, não pode haver o acolhimento da pretensão recursal. 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1397208, 07304420420218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os elementos probatórios existentes no momento da prolação da decisão agravada indicam que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa, motivo por que a decisão recorrida deve ser, por ora, mantida. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 35245619.